Tribunal: TJES
Processo: 5000575-66.2024.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000575-66.2024.8.08.0006

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO: PAULO CORDEIRO FILHO

RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FRAUDE. TRANSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES RETIRADOS INDEVIDAMENTE DA CONTA DO AUTOR. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, em que o autor alega, em síntese, que foi aposentado por decisão judicial e passaria a receber os valores relativos a seu benefício previdenciário em conta bancária mantida junto à ré. Narra, porém, que estava viajando para o exterior e sua filha, que também é sua procuradora, não conseguiu obter o cartão da conta junto à agência bancária do requerido. Aduz que quando chegou ao Brasil, descobriu que os valores relativos à aposentadoria foram sacados de sua conta-corrente, sem seu conhecimento ou autorização. Diante do insucesso em solucionar a questão administrativamente, ajuizou ação judicial requerendo o ressarcimento de R$24.826,62 e indenização por danos morais.

(2). A sentença vergastada deu parcial provimento aos pedidos autorais, condenando o réu no ressarcimento de R$ R$24.826,62 e no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 3.000,00. O banco requerido interpôs Recurso Inominado pugnando pela reforma do julgado. Em contrarrazões, o Requerente, ora Recorrido, pugna pelo não provimento do recurso interposto.

(3).

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(4). Primeiramente, rejeito a preliminar de nulidade da sentença. Apesar do recorrente não ter sido intimado para se manifestar da réplica, constata-se que o recorrido, em réplica, não apresentou fatos novos. Apenas reiterou as alegações já lançadas na petição inicial e sem realizar qualquer modificação nos pedidos requeridos. O passaporte, cuja cópia instrui a réplica, não influencia no julgamento da lide, tendo em vista que a alegação do requerente no sentido de estar no exterior quando da ocorrência dos saques sequer foi contestada pela ré. Por fim, tem-se que a própria requerida foi advertida da possibilidade de inversão do ônus probatório no ato da citação (id. 8237968), razão pela qual deveria acostar à contestação as provas que entendesse necessárias. Em vez disso, limitou-se a juntar telas sistêmicas. Assim, a procedência dos pedidos autorais decorre da ausência de provas da requerida, não havendo de se falar em prejuízo à ré em decorrência de juntada de documentos em réplica ou em cerceamento de defesa.

(5). Conforme bem observado pelo Juízo
a quo
, as circunstâncias narradas
in casu
, corroboram a tese de ocorrência de fraude em desfavor do consumidor (que teve sua conta movimentada a partir de diversas transações sem a sua anuência), não restando dúvidas, portanto, quanto à efetiva falha na prestação do serviço de responsabilidade do Recorrente (art. 14, CDC).

(6). Embora a ré defenda que as movimentações se deram a partir de cartão magnético confiado ao autor, não há a devida comprovação de que o requerente de fato recebeu referido cartão. A contestação menciona que o cartão foi enviado para a agência de Aracruz, e não à residência do requerente, de sorte que se fazia necessário demonstrar, mediante mero recibo, que o requerente efetivamente retirou o cartão na agência. Diante da ausência de referida comprovação, não há como se presumir que foi o autor quem de fato realizou os saques.

(7). Nesse sentido, não merece reparos a sentença, tanto no que se refere à indenização material fixada, a qual fora estipulada em estrita consonância com o prejuízo sofrido pelo consumidor, bem como no que tange à compensação por danos morais, cujo montante arbitrado se encontra em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos (transações fraudulentas/não anuídas pelo consumidor), sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(8). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)